Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte requerida para manifestar-se acerca do pedido de habilitação promovido pela inventariante do espólio da parte autora (ID32217693), em 5 dias, ao teor do art. 690[1], do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2022 13:49:32. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias.